Tribunal: TCU
Processo: 007.230/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4984/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.230/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amilcar Montalban Sayago (XXX.032.513-XX); Ana Paula Mattos (XXX.054.976-XX); Fernanda Teixeira de Barros Neta (XXX.220.252-XX); Helder May Nunes da Silva Oliveira (XXX.790.664-XX); Heloisa Helena Souto Vital (XXX.431.612-XX); Isabela Marques Miziara (XXX.208.506-XX); Jesse Pinto Campos (XXX.401.082-XX); Pedro Jose Totora da Gloria (XXX.524.718-XX); Renan Almeida de Carvalho (XXX.106.072-XX); Savio Luis Stoco (XXX.911.192-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará - UFPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.